Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-74.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007321-74.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 848.959.501-15 (APELANTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), VOLAT INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.071.977/0001-23 (APELADO), ALVES CRED PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.780.958/0001-01 (APELADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), THAIS MONIQUE COSTA RODRIGUES - CPF: 039.926.021-84 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 848.959.501-15 (APELADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1007321-74.2023.8.11.0004

APELANTE
:

BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RENATO FERREIRA DA CRUZ

APELADO
:
RENATO FERREIRA DA CRUZ, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ALVES CRED PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA e VOLAT INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALSA PROMESSA DE PORTABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CADEIA DE FORNECIMENTO – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

2. O correspondente bancário que integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando seu nome e dados constam expressamente no contrato fraudulento.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

4. A repetição de indébito na forma simples é medida adequada quando não comprovada a má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RENATO FERREIRA DA CRUZ e BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Contratos de Assunção de Dívida c/c Pedido de Repetição de Indébitos e Indenização Por Danos Morais e Materiais
, que

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico firmado pela instituição financeira BRB (Id. 129838598);

b) DETERMINAR o retorno das partes ao estado anterior e condenar o Banco BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A a cancelar todos os débitos referentes ao negócio jurídico de Id. 129838598;

c) DETERMINAR ao autor que restitua o valor de R$ 3.156,55 ao Banco BRB, devidamente corrigido pelo IPCA, desde o recebimento;

d) CONDENAR o Banco BRB S.A a repetição de indébito dos valores descontados em folha de pagamento relativos ao empréstimo em debate, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024;

e) CONDENAR solidariamente os réus Banco BRB S.A. e VOLAT INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024;

f) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no que se refere à suspensão de descontos do empréstimo consignado efetuado pelo Banco BRB e ao bloqueio de valores em nome da ré VOLAT INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA;

g) DETERMINAR, por fim, o desbloqueio dos valores pertencentes ALVESCRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENOU os demandados Banco BRB S.A. e VOLAT INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, composto pelo valor do contrato anulado e os valores relativos à restituição e dano moral, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em relação à demandada ALVESCRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA, condenou o autor ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRB
sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu no exercício regular de direito e seguiu os procedimentos de segurança. Argumenta que não há responsabilidade civil a ser imputada à instituição financeira, pois o contrato foi assinado digitalmente pelo autor.

Por fim, afirma que não há que se falar em danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 2.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo autor pelo desprovimento do recurso (ID. 292894932).

Por sua vez, o autor
RENATO FERREIRA DA CRUZ
, em seu recurso, pleiteia: a) o reconhecimento da responsabilidade da ALVES CRED; b) a necessidade de assunção da dívida pelo BRB, considerando que o autor realizou portabilidade para o Banco do Brasil para mitigar prejuízos; c) a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00; d) a aplicação da repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões apresentadas por ALVES CRED no ID. 292894930 e BANCO BRB no ID. 292894931.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação Anulatória de Contratos de Assunção de Dívida c/c Pedido de Repetição de Indébitos, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais
interposta por
RENATO FERREIRA DA CRUZ
em face de
VOLAT INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA., ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. E BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando que, em 08 de março de 2023, foi contatado por telefone pelo Sr. Matheus, representante da empresa
Volat Intermediação Comercial
, que lhe ofereceu uma proposta de
migração contratual
de seu empréstimo consignado do
Banco do Brasil
para o
BRB
, com a promessa de redução no valor das parcelas. Segundo a proposta, sua dívida com o Banco do Brasil, que possuía parcelas de R$ 2.750,04, seria quitada, e ele passaria a ter parcelas de R$ 2.117,53 junto ao BRB.

Alega, que no mesmo dia, foi contatado por uma pessoa que se identificou como Mikaela, supostamente representante da
Financeira BRB
, que confirmou as informações fornecidas pelo Sr. Matheus. Após assinar documentos que acreditava serem para a migração contratual, o autor recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 60.633,08 e, seguindo orientações recebidas, transferiu R$ 57.470,53 para a conta da
Volat Intermediação Comercial,
ficando com um saldo residual de R$ 3.162,55.

Passado algum tempo sem que a prometida quitação da dívida junto ao Banco do Brasil ocorresse, aduz que entrou em contato com o BRB e descobriu que, na verdade, havia sido realizado um empréstimo consignado de livre utilização em seu nome, sem qualquer pedido de migração de dívida. Constatou ainda que o contrato havia sido formalizado utilizando dados falsos, como e-mail e telefone que não lhe pertenciam.

Diante da situação, o autor registrou Boletim de Ocorrência e, posteriormente, realizou a portabilidade da dívida do BRB para o Banco do Brasil visando reduzir os juros, ficando assim com duas dívidas junto ao Banco do Brasil.

Em sua petição inicial, o autor requereu a concessão de tutela de urgência para bloqueio do valor de R$ 57.470,53 nas contas das requeridas e a cessação dos descontos em sua folha de pagamento. No mérito, pediu a anulação dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Em 21 de junho de 2023, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos em folha decorrentes do empréstimo consignado efetuado pelo Banco BRB e o bloqueio do valor de R$ 57.470,53 nas contas das demandadas VOLAT e ALVES CRED. Na mesma decisão, foi concedida a gratuidade da justiça ao autor e designada audiência de conciliação.

Em 11 de julho de 2023, a ALVES CRED manifestou-se nos autos pleiteando o desbloqueio dos valores bloqueados em suas contas bancárias, alegando que os valores eram impenhoráveis por se tratar de capital de giro da empresa e verbas destinadas ao pagamento de funcionários.

Em 22 de setembro de 2023, o BRB apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando a inexistência de falha na prestação de serviços, a legitimidade da cobrança, a ausência de dano moral e a não configuração dos requisitos para repetição do indébito.

Em 10 de outubro de 2023, a ALVES CRED apresentou contestação impugnando a gratuidade de justiça concedida ao autor e suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que atuou apenas como intermediadora, não tendo participação na fraude, e que não houve danos morais ou materiais a serem indenizados.

A empresa VOLAT, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Em 01 de fevereiro de 2024, o autor apresentou impugnação às contestações, refutando os argumentos das requeridas e reiterando os pedidos iniciais.

Em 20 de setembro de 2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos o depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas Hugo Fernandes Barbosa e Roseanny de Fátima Rodrigues Rocha, arroladas pela ALVES CRED. Após a audiência, foi concedido prazo para apresentação de alegações finais.

As partes apresentaram suas alegações finais.

Sobreveio a sentença recorrida, nos termos já relatado.

Pois bem.

DO RECURSO DO BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

O Banco BRB sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade civil, alegando que agiu no exercício regular de direito e seguiu os procedimentos de segurança.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, restou demonstrado que o autor foi vítima de fraude ao aceitar uma proposta de migração/portabilidade de dívida de empréstimo consignado do Banco do Brasil para o BRB, oferecida pela empresa VOLAT INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Após receber o valor do empréstimo em sua conta (R$ 60.633,08), o autor foi orientado a transferir R$ 57.470,53 para a VOLAT, que supostamente quitaria sua dívida junto ao Banco do Brasil. No entanto, a dívida original não foi quitada, e o autor acabou com duas dívidas simultâneas, uma vez que foi realizado um novo empréstimo em seu nome junto ao BRB, utilizando dados falsos (e-mail e telefone que não pertenciam ao autor).

O contrato disponibilizado pelo BRB evidencia que foram utilizados dados falsos do autor para validar a operação. O e-mail "renatofercruz1@gmail.com" e o telefone "61 99858-4461" não pertencem ao autor, cujos dados corretos são o e-mail "renatocnsg@hotmail.com" e o telefone "66 9 9239-0596".

O banco apelante alega que agiu no exercício regular de direito e que não há responsabilidade civil a ser imputada. Contudo, tal argumentação não prospera.

Isto porque, a instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das operações que realiza, adotando medidas eficazes para evitar fraudes. No caso em tela, o contrato foi firmado com base em dados falsos (e-mail e telefone que não pertenciam ao autor), sem que o banco realizasse a devida verificação da autenticidade das informações.

A Súmula 479 do STJ é clara ao estabelecer que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Outrossim, a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, sendo certo que a falha na prestação do serviço restou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes.

Aliás, neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Deveras, verifica-se que a instituição financeira não comprovou ter adotado medidas eficazes para validar a operação, como a verificação da autenticidade dos dados cadastrais ou a confirmação da vontade do consumidor por meios seguros.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano sofrido pelo autor, que teve seu nome vinculado a dívida que não contraiu, sofreu descontos indevidos em sua remuneração e enfrentou instabilidade financeira e constrangimento decorrentes da fraude.

Portanto, não há como acolher o recurso do Banco BRB.

DO RECURSO DO AUTOR

Da responsabilidade da ALVES CRED

O autor pleiteia o reconhecimento da responsabilidade da ALVES CRED, argumentando que a empresa integrou a cadeia de fornecimento e participou da operação fraudulenta.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Isto porque, há elementos nos autos que indicam a participação da ALVES CRED na cadeia de fornecimento. Conforme consta no contrato disponibilizado pelo BRB, especificamente da cédula de crédito bancário nº 1100216861 (ID 292894861), a ALVES CRED figura expressamente como correspondente bancário do BRB, constando inclusive o nome do atendente Hugo Fernandes Barbosa, CPF nº 697.445.131-87, como responsável pela intermediação.

“6 - DADOS DO CORRESPONDENTE NO PAIS/SUBSTABELECIDO (preenchimento exclusivo do Banco)

Empresa: ALVESCRED

CNPJ: 04780958000101

Nome do Atendente: Hugo Fernandes Barbosa

CPF do Atendente: 69744513187”

Aliás, o depoimento do Sr. Hugo Fernandes Barbosa, colhido em audiência de instrução, confirma que ele atuava como parceiro da ALVES CRED e que esta disponibilizou-lhe senha para digitar contratos no sistema do BRB. Ademais, a testemunha Roseanny de Fátima Rodrigues Rocha, também ouvida em audiência, confirmou que a ALVES CRED é correspondente direta do BRB.

“Pergunta Adv: Porque o seu nome estava no contrato da BRB como intermediador?

HUGO: Eu tinha a senha do BRB, a AlvesCred me disponibilizou uma senha para eu digitar os contratos.”

Assim, aplica-se ao caso o art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento:

“Art. 7° Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJMT 10101954320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Portanto, não há dúvida acerca da responsabilidade solidária da ALVES CRED pelos danos causados ao autor, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Da assunção da dívida pelo BRB

O autor/apelante pleiteia que o BRB assuma a dívida referente à portabilidade realizada junto ao Banco do Brasil, sob o argumento de que foi obrigado a realizar tal operação para mitigar prejuízos.

Ocorre que a sentença já determinou a nulidade do negócio jurídico firmado com o BRB e o retorno das partes ao estado anterior, o que inclui o cancelamento de todos os débitos referentes ao contrato impugnado.

Ademais, a portabilidade da dívida para o Banco do Brasil foi uma opção do próprio autor, realizada após a descoberta da fraude, não havendo fundamento legal para impor ao BRB a assunção de uma dívida contraída pelo autor junto a outra instituição financeira, ainda que motivada pela situação fraudulenta anterior.

Da majoração dos danos morais e da repetição do indébito em dobro

O autor pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e a aplicação da repetição do indébito em dobro, contudo, melhor sorte não o assiste.

Isto porque, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. Não se mostra irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução na forma simples, o que se mostra adequado ao caso. Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC preveja a devolução em dobro, tal dispositivo exige a demonstração de má-fé do credor, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Banco BRB, e
dou parcial provimento
ao recurso do autor tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária da ALVES CRED pelos danos causados ao autor.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Condeno a ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios de forma solidária com os demais requeridos, em montante já fixado em favor do patrono do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025